Tribunal: TJSP
Processo: 2274093-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. "Writ" não pode servir de sucedâneo do recurso adequado. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Decisão que não padece de ilegalidade e teratologia e não resultou de abuso de poder. Ausência de interesse processual. Razões inconsistentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.